Tribunal: CARF
Processo: 18470.901831/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901831/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RICOH BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito
pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente
deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999
fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
Vencido o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria que nega provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 10303.81155.291206.1.7.02-7514, em 29.12.2006, e-fls. 62-
66, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$109.204,47 do ano-calendário de 1999 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 57-61:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
109.204,47 [...]
109.204,47
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901831/2011-91
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

CONFIRMADAS [...]
57.387,94 [...]
57.387,94

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 109.204,47
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 57.387,94
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
17120.47842.110107.1.7.02-2749 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
24929.42690.020107.1.3.02-2548
22380.67300.020107.1.3.02-0800 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-107.253, de 15.05.2019, e-fls. 73-79:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.10.2019, e-fl. 86, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.10.2019, e-fls. 89-96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
2. Na origem, trata-se de Despacho Decisório n° 916026645 que i) homologou
parcialmente a PER/DCOMP n° 17120.47842.110107.1.7.02-2749; e ii) não homologou
as PER/DCOMP n° 24929.42690.020107.1.3.02-2548 e 22380.67300.020107.1.3.02-
0800 em virtude do não reconhecimento integral do crédito utilizado pela Recorrente nas
referidas compensações.
3. A Recorrente utilizou crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 1999, composto por retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte
("IRRF") sofridas em valor superior ao devido de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
("IRPJ") naquele ano, para a compensação de débitos tributários administrados pela
Receita Federal do Brasil.
4. Como demonstrado nas Fichas 12 e 13 da DIPJ 2000, o valor total de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 1999 foi de R$ 109.204,47 (cento e nove
mil, duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) (Doc. 02).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

5. No entanto, o Despacho Decisório n° 916026645 reconheceu apenas o crédito no
valor de R$ 57.387,94 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e
quatro centavos) sem detalhar as razões que levaram a tal conclusão.
6. Em face deste, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
restou julgada improcedente pelo acórdão n° 12-107.253 sob a justificativa geral de que a
empresa não teria comprovado o oferecimento das respectivas receitas do IRRF à
tributação.
7. Como se passará a demonstrar, deve ser conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para, reformar o r. acórdão n° 12-107.253, e ser reconhecido integralmente o
crédito de R$ 109.204,47, bem como homologadas as compensações relacionadas.
III. DO DIREITO
III. A ÔNUS PROBATÓRIO — PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA CONTABILIDADE
8. Nas Fichas 12 e 13 da DIPJ 2000, a Recorrente demonstrou como se formou o
saldo negativo de IRPJ de R$ 109.204,47 (cento e nove mil, duzentos e quatro reais e
quarenta e sete centavos) [...]
9. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informou que tal crédito,
relativo ao IRRF decorreu de aplicações de renda fixa e operações de swap junto ao
Banco de Crédito Nacional S/A, Banco Bradesco S/A e Banco América do Sul S/A,
juntando, inclusive, cópia dos informes de rendimentos e extratos bancários emitidos
pelas referidas instituições financeiras que demonstram a retenção do IRRF .
10. No entanto, para sua surpresa, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente sob a justificativa de que o contribuinte "não trouxe qualquer
documentação fiscal ou contábil que pudesse comprovar o oferecimento das respectivas
receitas do IRRF à tributação".
11. Tal conclusão não é correta, uma vez que a Recorrente apresentou cópia da
DIPJ 2000, dos informes de rendimentos e extratos bancários emitidos pelo Banco de
Crédito Nacional S/A, Banco Bradesco 5/A e Banco América do Sul S/A, todos estes
comprovando o seu crédito!
12. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou também
que as receitas decorrentes das aplicações financeiras foram devidamente registradas na
conta contábil "1.0.70.21467 — IR S/ aplicações" como demonstrado no razão analítico
contábil [...].
13. Ademais, há que se considerar que, no ano calendário de 1999, ainda não havia
sido instituída a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a qual serve
como prova para a retenção do IRRF pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos, tendo tal obrigação acessória sido instituída tão somente em 2001 através da
Instrução Normativa SRF n°108.
14. Neste ponto, o artigo 968 do Decreto n.° 9.580/20182, que aprovou o
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza ("RIR/18"),
antigo artigo 924 do Decreto n.° 3000/1999, é claro ao determinar que o ônus probatório
recairá sob a Autoridade Tributária na hipótese de desconsideração das informações
prestadas pelo contribuinte em sua escrituração.
15. Desse modo, resta demonstrado que o ônus probatório não seria da Recorrente
neste caso, uma vez que apresentou todos os documentos que dispunha para demonstrar
que o valor correspondente ao IRRF foi destacado pelas instituições financeiras. Cabe
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

atualmente à recorrida efetuar tal prova, o que não foi feito e ainda tenta, ilegalmente,
incumbir à Recorrente tal ônus. Nada mais ilegal!
III.B ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE — RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO DO IRRF
16. Ora, se os informes de rendimentos e extratos bancários emitidos pelo Banco
de Crédito Nacional S/A, Banco Bradesco S/A e Banco América do Sul S/A demonstram
que o valor do IRRF foi destacado no levantamento das aplicações de renda fixa e swap,
mas não foram integralmente recolhidos pelas instituições financeiras ao Fisco, deve ser
dado provimento ao presente Recurso Voluntário para cancelamento do Despacho
Decisório n° 916026645 por ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da
presente cobrança.
17. Isto porque a orientação da Receita Federal do Brasil é clara ao dispor que
compete à instituição financeira a retenção do IRRF decorrente das aplicações financeiras
de renda fixa nos termos da Solução de Consulta Disit/SSRF 06 n° 252/2006.[...]
18. Assim, além de não ter demonstrado que o recolhimento do IRRF foi realizado
de forma insuficiente pelas instituições financeiras, a cobrança foi lavrada contra pessoa
jurídica ilegítima, uma vez que a responsabilidade pela retenção é das instituições
financeiras, devendo ter sido estas instadas a ressarcir o Fisco Federal. Afinal, tais
instituições já retiveram dos ganhos auferidos pela Recorrente este numerário, o que
configura enriquecimento sem causa, e deve ser rechaçado e combatido pelas Autoridades
Fiscais. Exigir da ora Recorrente que NOVAMENTE abra mão de seu patrimônio para o
pagamento de um tributo que o deveria ter sido feito por outra entidade chega a ser
IMORAL, merecendo nesta toada ser integralmente reformada a decisão ora combatida.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. PEDIDO
19. Por todo o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para, acolhendo-se os argumentos de fato e de direito aqui
aduzidos, seja reformado o r. acórdão n° 12-107.253 e homologadas integralmente as
compensações.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$51.816,53 (R$109.204,47 - R$57.387,94) referente ao ano-calendário de
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

1999 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal. De fato (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, determina:
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição
de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na
fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do
art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento
do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda ,
a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o
contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade
excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente
(no regime de retenção por antecipação).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se
ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) sobre o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap. Os beneficiários são as pessoas
físicas e jurídicas, inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o
imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, na data da
liquidação do respectivo contrato até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do
fato gerador.
Diligência

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 57-61:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
03.000.029/0001-61
3426
62.264,81
21.348,27
40.916,54
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

03.000.029/0001-61
5273
21.690,12
16.653,40
5.036,72
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação
60.746.948/0001-12
3426
11.684,97
8.971,57
2.713,40
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação
60.898.723/0001-81
3426
13.564,57
10.414,70
3.149,87
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação

Total
109.204,47
57.387,94
51.816,53

Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 57.387,94

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo conforme as
Súmulas CARF no 80 e no 143. Constam nos autos o acervo fático-probatório composto de
extratos bancários e o Livro Razão, e-fls. 34-56, 93 e 121. Cabe o cotejo das informações
constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda
outros documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 1999 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente,
conforme a legislação de regência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901831/2011-91

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 205
DF CARF MF
Original